Tribunal: STF
Processo: RE 804690
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E ARGILA. NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE.



    1. A licença ambiental para o exercício da atividade de exploração econômica, quando sub judice a controvérsia sobre a regularidade da notificação realizada no procedimento administrativo, demanda análise da legislação infraconstitucional, bem como, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 595.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/3/2014, e AI 776.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/03/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E ARGILA. NOTIFICAÇAO DA EMPRESA IMPETRANTE POR PARTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. NÃO EFETIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.